Tribunal: STF
Processo: Rcl 86891
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gilberto Rodrigues dos Santos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), nos autos do Processo nº 0634578-17.2021.8.04.0001, bem assim contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no correspondente AREsp 2.729.339, mediante o qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e usurpado sua competência, bem assim contrariado o decidido no Tema nº 334 da Repercussão Geral.



    Alega que, na origem, requereu a suspensão de descontos ilegais de seus proventos, bem como a restituição em dobro dos valores debitados a título de contribuição previdenciária, a qual somente pode incidir sobre o “dobro do valor do teto do RGPS/INSS” (e-doc. 1, p. 5), conforme norma incidente à época de sua aposentadoria (Lei Complementar n. 30/2001). 



    Argumenta que não pode ser “afetado por leis futuras que tentem invalidá-lo ou modificar seu conteúdo” (e-doc. 1, p. 6), nos termos do Tema 334-RG. 



    Postula, liminarmente, a suspensão da decisão proferida na origem e, no mérito, requer que



    “d) seja julgada procedente esta reclamação constitucional para cassar definitivamente a decisão judicial impugnada, preferencialmente conforme o parágrafo único do art. 161 do RISTF, primando pelos princípios da celeridade e duração razoável do processo, visto que se trata de jurisprudência consolidada pelo STF, até com decisões recentes de 2025, como demonstrado;”



    Pugna, também, pelo benefício da justiça gratuita (e-doc. 1, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a gratuidade da justiça (e-doc. 9).



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça pela numeração única do processo, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral com fundamento na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria (Tema 181), nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. 



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo o STJ não conhecido do recurso. Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da referida decisão:



    “1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    É o relatório. 



    2. Nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, admite-se a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo cabível o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal. 



    Nessa linha, é pacífico, tanto no STF quanto no STJ, o entendimento de que a interposição do recurso incorreto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário configura erro grosseiro, inviabilizando o conhecimento da irresignação. Nessa linha: STJ, ARE no RE nos EDcl no AgRg no RHC n. 159.548/PR, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe de 30/6/2022; STF, AgR no HC n. 217.182, relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 28/11/2022. 



    Ademais, não se aplica o princípio da fungibilidade recursal nesses casos, justamente por se tratar de erro grosseiro. A propósito: AgInt no RE nos EDcl no REsp n. 1.612.818/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019.



    [...]



    Por fim, não incide na hipótese a Súmula n. 727 do STF, pois, uma vez julgada a questão pela Suprema Corte em regime de repercussão geral, constitui competência própria do tribunal de origem aplicar o entendimento firmado nos demais casos idênticos ou semelhantes. 



    Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Suprema Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 



    II - A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. 



    III - Agravo regimental desprovido. (Rcl 61.641 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) 



    3. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.”



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    Na linha de precedentes do STF, a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário proferida pelo órgão a quo com fundamento na sistemática da repercussão geral constitui erro grosseiro, o que afasta eventual tese de usurpação da competência desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 51912 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 4/4/22)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário caracteriza erro grosseiro da parte. Não usurpação da competência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl nº 50477 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8/2/22).



    “[...] 2. Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie, 3. Ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 313), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl nº 42745 ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/8/21)



    O reclamante, portanto, não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente